Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-26.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001516-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE - CPF: 621.391.261-49 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de
habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, com fundamento nos artigos 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVII e artigo 108, inciso I, alínea “d”, ambos da Carta Magna e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado em favor de
Antonio Nunes de Albuquerque
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relata que responde ao processo executivo de pena n. 0011603-78.2011.8.11.0042, cumprindo sua reprimenda em regime fechado domiciliar. O impetrante peticionou ao Juízo da Execuções Penais requerendo a progressão de regime. Contundo, os autos se encontram conclusos, sem que tenha havido qualquer deliberação judicial.

Assevera que o requisito objetivo necessário para fins de progressão de regime está plenamente alcançado desde 15 de junho de 2020, caracterizando o constrangimento ilegal, pois a autoridade apontada como coatora não deliberou sobre a progressão de regime do paciente, mesmo estando concluso há mais de 120 (cento e vinte) dias, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, que poderia ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, saindo da prisão domiciliar, caso tivesse seu pedido analisado em prazo razoável.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado no regime semiaberto, ou subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a autoridade apontada como coatora aprecie o pedido de progressão de regime (id. 74699474). Junta documentos.

A liminar vindicada foi indeferida consoante decisão de id. 75251488.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 76630968).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 78805458), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Execução Penal – Tráfico ilícito de entorpecentes – alegado constrangimento ilegal decorrente da demora para a análise do pedido de progressão carcerária – insubsistência – pleito no aguardo de cumprimento de diligências – expediente que vem seguindo o seu trâmite normal – inexistência de delonga injustificada ou desídia do juiz condutor do feito – observância do postulado da razoabilidade – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Antonio Nunes de Albuquerque
,
contra ato emanado pelo juízo da
Segunda Vara de Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Em apertada síntese, o impetrante relata que responde ao processo executivo de pena n. 0011603-78.2011.8.11.0042, cumprindo sua reprimenda em regime fechado domiciliar. O impetrante peticionou ao Juízo da Execuções Penais requerendo a progressão de regime. Contundo, os autos se encontram conclusos, sem que tenha havido qualquer deliberação judicial desde 15 de junho de 2020, caracterizando o constrangimento ilegal, pois a autoridade apontada como coatora não deliberou sobre a progressão de regime do paciente, mesmo estando concluso há mais de 120 (cento e vinte) dias, o que está obstando o direito à liberdade do apenado, que poderia ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto.

É cediço que o
habeas corpus
não se presta à análise de pedido de progressão de regime, pois implica em exame aprofundado de elementos de prova para a verificação do preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, matéria afeta ao conhecimento pelo juízo das execuções.

Não obstante as alegações do beneficiário de excesso de prazo para análise da pretensão de progressão de regime, observa-se dos autos que o pedido somente foi realizado em 22 de outubro de 2020.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora assim consignou (id. 76630968):

“Senhor Desembargador Relator,

Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus n. 1001516-26.2021.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena nº 11603-78.2011.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando(a) ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE, ora paciente, condenado(a) à pena total de 06 anos e 09 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas.

O penitente encontrava-se em cumprimento da Guia nº 1139-59.2011.8.11.0053, quando, em 12/03/2015, restou declarada a extinção da punibilidade do apenado, em face do seu integral cumprimento.

Na sequência, aportou ao feito a Guia nº 40107-84.2017.8.11.0042, a qual indica, inclusive, que o apenado se encontra em regime fechado na modalidade de prisão domiciliar.

No dia 14/05/2019, o feito foi digitalizado e incluído no Sistema SEEU, todavia o cálculo de pena gerado apresenta incorreções.

Ato continuo, em 29/10/2020, a defesa apresentou pedido de concessão do benefício da progressão de regime.

Ao ser o feito encaminhado concluso, este Juízo assim decidiu:

‘Vistos etc.

Aportou ao feito pleito defensivo, cujo teor visa a concessão do benefício da progressão de regime ao recuperando ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE.

Sucede que a análise da aludida pretensão necessita de correção em relação ao cálculo gerado pelo Sistema SEEU, bem como, de parecer ministerial.

Assim, DETERMINO a imediata retificação do memorial de pena; após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público e, conclusos.

Às URGENTES providências.’

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures.”

É cediço que para se alcançar o benefício da progressão de regime prisional, o reeducando deve preencher os requisitos subjetivos e objetivos.

Conforme depreende-se dos autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de tráfico de ilícito de entorpecentes.

Vê-se ainda das informações prestadas que foi determinado a retificação do cálculo de pena e, após encaminhamento ao Ministério Público.

Assim a autoridade coatora determinou que a retificação do cálculo de pena e, após encaminhamento ao Ministério Público, para que seja proferida nova decisão quanto a concessão da evolução de regime prisional.

Desta forma, a delonga na análise de pedido de progressão de regime não enseja constrangimento ilegal, enquanto decorre da produção de diligências necessárias à sua decisão.

É esta a intelecção que se extrai da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DEMORA. DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.

1. O tempo da produção de diligências necessárias à decisão de progressão de regime não é causa de ilegalidade qualquer.

2. Recurso improvido.”
(STJ – RHC Nº. 16.627-RS – Sexta Turma – Rel. Ministro Hamilton Carvalhido – J.: 16.11.2004 - DJ.: 01.02.2005 - p. 611.).

Portanto, a pretensão formulada pelo paciente ainda não foi apreciada, pois a autoridade apontada como coatora aguarda a correção do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, além da manifestação ministerial, motivo pelo qual determinou a
“... imediata retificação do memorial de pena; após, ... vistas ao Ministério Público ...”
(id. 76630968), estando o feito no aguardo das mencionadas providências.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar o presente
writ
, já que o expediente que trata do benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não restando evidenciada qualquer desídia por parte do Juiz que preside o feito.

Outrossim, sabe-se que, quando a matéria é submetida aos tribunais superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA EM 30 (TRINTA) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – PRETENSÃO – OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCESSO EXECUTIVO – PEDIDO REALIZADO AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS – TRAMITAÇÃO – CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA APÓS SER DECIDIDO PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO

Pelo não conhecimento do writ, visto que a autoridade coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime feita pela defesa do paciente, tendo em vista estar no aguardo do cumprimento das diligências essenciais para a verificação do mérito do beneficiário para que seja proferida nova decisão quanto a concessão da evolução de regime prisional, ocorrendo supressão de instância.
(N.U 1015442-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020).

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...)”
(TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).

Diante de tais considerações, tendo em vista a ausência da inércia estatal, caracterizadora de constrangimento ilegal, não vejo como acolher a pretensão da impetrante de colocar o paciente em regime semiaberto, pois cabe ao magistrado singular apreciar o pedido e verificar se estão presentes, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO - NOVO CÁLCULO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DA CAUSA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Estando os autos da execução penal no aguardo do atestado carcerário e do laudo psicossocial para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito;

2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância”
(TJMT – HC n. 1014964-71.2018.811.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 10.2.2019).

Noutro ponto, quanto ao pedido do impetrante para que a autoridade judiciária se manifesta judicialmente, entendo que resta prejudicado, visto que o mesmo se pronunciou, informando que está aguardando o cumprimento das diligências.

Em sendo assim, como o assunto envolve vários aspectos, visto que o próprio Juiz das Execuções Penais postergou a análise do pedido de progressão de regime por estar aguardando a retificação do cálculo de pena, não visualizo nenhuma ilegalidade, ao contrário, a execução está sendo bem acompanhada, aguardando o retorno das diligências solicitadas pela autoridade judiciária, sendo que após o retorno será proferida nova decisão, e em razão da natureza do
habeas corpus
, não se admite em seu processamento maiores dilações probatórias.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Antônio Nunes de Albuquerque,
por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021